Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – BEM DE CONSUMO DURÁVEL (TELEVISOR) – AUSÊNCIA DE DEFEITO OU FALHA DE FABRICAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO PRODUTO – RELATÓRIO TÉCNICO NÃO INFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça ao autor, ora recorrente (ID Num. 29520703 - Pág. 1).
2. Trata-se de pretensão de reparação material e moral em que o autor afirmou que em 01/11/2020 adquiriu aparelho de televisão de fabricação da primeira ré junto à segunda requerida pelo preço de R$ 2.499,00. Afirmou ainda que pouco após o primeiro mês, o mesmo passou a apresentar defeito (desaparecimento da imagem), o que foi solucionado pelo serviço de assistência técnica. Disse ainda que, uma semana após o conserto, o problema reapareceu, motivo pelo qual reapresentou o bem àquele serviço. Desta vez, teria sido informado de que, para que houvesse o conserto, seria cobrado o valor de R$ 2.300,00 porque a tela do televisor estaria quebrada. Inconformado, porque acredita que se trata de defeito do produto, a ser coberto pela garantia contratual, ajuizou esta ação em que pede a rescisão do negócio, com a restituição do preço e consequente devolução do produto, além de reparação por danos morais.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
4. Nos termos do art. 35 da lei no 9.099/95, “quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico”.
5. Em sua contestação, a primeira ré afirmou que, após análise técnica (realizada depois da segunda reclamação feita pelo consumidor), não foi constatado qualquer vício oriundo de defeito ou falha de fabricação do produto.
6. Baseou-se no relatório técnico (ID Num. 29521573 - Pág. 1) que, por sua vez, constatou que “Após análise técnica, o aparelho não está coberto pela garantia, ficando o reparo condicionado à prévia aprovação de orçamento, pelos motivos abaixo: tela trincada; Conforme fotos com evidências do aparelho analisado, constatou-se que o produto apresenta danos físicos em sua estrutura. De acordo com termo que acompanha o produto, tal fato exclui a cobertura da garantia; O dano físico é ocasionado quando o produto é exposto à condições inadequadas tais como, mas não limitado a: queda, torção, impactos ou choque físico”. Dito relatório apresenta, inclusive, fotografias do aparelho danificado.
7. Assim, incumbiria ao autor ter se manifestado sobre tal parecer técnico, que apontou detalhada e objetivamente as causas do problema apresentado, quais sejam, danos físicos na estrutura da televisão, ocasionados por exposição a condições inadequadas de uso, o que exclui a cobertura da garantia. Entretanto, o autor limitou-se a formular seus pedidos sem, entretanto, ilidir as conclusões do técnico da fabricante. Em verdade, o autor sequer se referiu às especificações do relatório apresentado pela primeira requerida.
8. Nesse cenário, entendo que assiste razão às requeridas, pelo que merecem os pedidos serem julgados improcedentes.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.